Tribunal: TJDFT
Processo: 0718033-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718033-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. V. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA AGRAVADO: CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTANCIA LTDA DESPACHO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo ( ID 27304011), no prazo legal (art. 1.021, § 2o, CPC). Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora